Tribunal: STJ
Processo: 1028852-63.2023.8.26.0114
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2950424 - SP
(2025/0193284-1)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM
ADVOGADO
: THOMAS NEVES BELTRAME - SP409441
AGRAVADO
: REDE MUNICIPAL DR. MARIO GATTI DE URGENCIA,
EMERGENCIA E HOSPITALAR
ADVOGADA
: PATRÍCIA BELLO DE SÁ ROSAS COSTA - SP482243
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
IMPUGNAÇÃO
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada impõe o não conhecimento do recurso. Incidência da
Súmula 182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
03/02/2026
09/02/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54151167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/02/2026 19:15:16
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 42a4f4ba-0ec1-4b06-a885-921b5b11fb29

Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54151167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/02/2026 19:15:16
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 42a4f4ba-0ec1-4b06-a885-921b5b11fb29

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2950424 - SP (2025
/0193284-1)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM
ADVOGADO
: THOMAS NEVES BELTRAME - SP409441
AGRAVADO
: REDE MUNICIPAL DR. MARIO GATTI DE URGENCIA,
EMERGENCIA E HOSPITALAR
ADVOGADA
: PATRÍCIA BELLO DE SÁ ROSAS COSTA - SP482243
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
IMPUGNAÇÃO
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada impõe o não conhecimento do recurso. Incidência da
Súmula 182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, em razão da ausência de impugnação
específica à decisão de admissibilidade proferida pela Corte de origem.
Documento eletrônico VDA52918853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:27
Código de Controle do Documento: c35c830f-4b02-4324-8fdb-897624acaf46

O agravante sustenta, em síntese, que, nas razões do agravo em
recurso especial, impugnou de forma específica os fundamentos adotados
pelo Tribunal de origem, notadamente quanto à incidência das Súmula
7 do STJ, o que, a seu ver, deveria ensejar a admissão do recurso especial
interposto.
Com impugnação.
É o relatório.

VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
A decisão ora agravada não conheceu do agravo em recurso especial,
uma vez que não foram impugnados todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial na Corte de origem, especificamente, quanto
à incidência da Súmula 7/STJ.
No presente agravo interno, o agravante deveria ter demonstrado, de
maneira clara e suficiente, que refutou devidamente, nas razões do agravo
em recurso especial, os fundamentos que levaram à inadmissão do recurso
especial pelo Tribunal
, o que não ocorreu.
a quo
Nesse cenário, tem-se mais uma vez a ausência de impugnação
específica aos fundamentos da decisão agravada, razão pela qual impõe-se
a incidência da
“É inviável o agravo do
do CPC
Súmula 182/STJ:
art. 545
que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada”.
A propósito, confiram-se: AgRg nos
Rel.
EAREsp 1.870.554/SP,
Min. Humberto Martins, Corte Especial, DJe de
AgInt no
14/3/2023;
Documento eletrônico VDA52918853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:27
Código de Controle do Documento: c35c830f-4b02-4324-8fdb-897624acaf46

Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma,
AREsp 2.215.294/PA,
DJe de
AgInt no
Rel. Min. Herman
8/3/2023;
AREsp 2.158.581/DF,
Benjamin, Segunda Turma, DJe de
AgInt no AgInt no
19/12/2022;
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda
REsp 1.914.726/PR,
Turma, DJe de
AgRg nos
Rel. Min.
12/12/2022;
EAREsp 2.007.922/PR,
Og Fernandes, Corte Especial, DJe de
AgInt no TP 3.879/RJ,
29/9/2022;
Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de
AgInt
2/6/2022;
no
Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe
AREsp 1.949.877/PE,
de 12/4/2022.
Ante o exposto,
do agravo interno.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA52918853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:27
Código de Controle do Documento: c35c830f-4b02-4324-8fdb-897624acaf46

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.950.424 / SP
Número Registro: 2025/0193284-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10250332120238260114
10288526320238260114
1028852632023826011450000
20240000917044
20240001053297
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM
ADVOGADO : THOMAS NEVES BELTRAME - SP409441
AGRAVADO
: REDE MUNICIPAL DR. MARIO GATTI DE URGENCIA, EMERGENCIA E
HOSPITALAR
ADVOGADA
: PATRÍCIA BELLO DE SÁ ROSAS COSTA - SP482243
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
LICITAÇÕES - MODALIDADE / LIMITE - PREGÃO - ELETRÔNICO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM
ADVOGADO : THOMAS NEVES BELTRAME - SP409441
AGRAVADO
: REDE MUNICIPAL DR. MARIO GATTI DE URGENCIA, EMERGENCIA E
HOSPITALAR
Documento eletrônico VDA54008600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:01:06
Código de Controle do Documento: 943f6070-b5bf-4ecf-9a82-e86d9f999aec

ADVOGADA
: PATRÍCIA BELLO DE SÁ ROSAS COSTA - SP482243
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:01:06
Código de Controle do Documento: 943f6070-b5bf-4ecf-9a82-e86d9f999aec